Tribunal: TJMT
Processo: 0002097-28.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002097-28.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (APELADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – GUARDA MUNICIPAL – REQUISITOS PARA ASCENSÃO FUNCIONAL – NÃO PREENCHIMENTO – LEI MUNICIPAL N. 2.163/2000 – REQUISITO DA TEMPORALIDADE – INSUFICIENTE – TEMPO DE SERVIÇO A PARTIR DA ÚLTIMA PROGRESSÃO – RECURSO PROVIDO.

A Lei Municipal n. 2.063/2000, que dispõe
sobre o Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande
, prevê o direito à ascensão funcional aos servidores que preencham os requisitos legais, em especial o do interstício de 4 (quatro) anos.

A ascensão funcional deverá ser concedida, e o enquadramento realizado na classe e grau hierárquico adequados, privilegiando o direito adquirido, desde que comprovado, pelo servidor público, o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, no exercício da carreira que lhe garanta a almejada progressão funcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, em face da Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 0002097-28.2016.8.11.002, julgou procedente, em parte, o pedido para determinar que o Requerido proceda à ascensão funcional do Requerente, para a classe de Inspetor da Guarda Municipal, de 01/07/2015 até a data de 01/01/2016.

Recorre o Apelante, afirmando, em síntese, que a parte Apelada não preencheu todos os requisitos necessários para a ascensão funcional, mormente o interstício temporal, avaliação de aptidão física e de saúde, bem ainda, curso de formação ou especialização da Guarda Municipal.

Sustenta que a ascensão para a classe almejada pela parte autora não se dá de forma automática, e que os requisitos, previstos na lei de regência (Lei 2.163/2000), devem ser observados.

Posto isso, o ente municipal requereu o provimento do apelo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

A parte Apelada apresentou as contrarrazões (id. n. 70581213).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Mara L
í
gia Pires de Almeida Barreto, opinou pela ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial. (id. n. 76372954).

É o relatório

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível em face da sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 0002097-28.2016.8.11.0002, julgou procedente, em parte, o pedido para determinar que o Recorrente proceda à ascensão funcional do Recorrido para a classe de Inspetor da Guarda Municipal.

Extrai-se dos autos que Sérgio Lírio Flores ingressou com a ação de cobrança, em face do Município Várzea Grande, ao argumento de que é servidor efetivo daquela Prefeitura, no cargo de Guarda Municipal, desde 01/06/2000, e que a Fazenda Pública Municipal não procedeu à sua ascensão funcional.

Explicou que a Administração Municipal, por inércia, deixou de efetivar a sua ascensão funcional, permanecendo, dessarte, desde seu ingresso na carreira, como Guarda Municipal 3
a
Classe, e, conforme a Lei n. 2.163/2000, tem o direito à promoção, na carreira, para a 2
a
Classe, desde 2004, e, para Supervisor, desde 2008.

Asseverou, ainda, que tem direito à elevação funcional, para a Classe de Inspetor, desde 2015, porque cumpriu todos os requisitos previstos no artigo 20, da Lei 2.163/2000.

Analisando os autos, o Magistrado de piso prolatou a sentença, nos seguintes termos:

Sendo assim, o requerente faz jus à ascensão funcional, todavia, não nos termos da inicial, uma vez que, conforme a própria lei dispõe no art. 21 e seguintes da Lei Municipal no 2.163/2000.

Assim, o requerente faz jus à ascensão funcional desde a data de 06/06/2012, com as devidas diferenças salariais retroativas, devidamente corrigida, em conformidade com o subsídio da classe de Inspetor da Guarda Municipal, no lapso temporal de 01/07/2015 até a data de 01/01/2016.

Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para determinar ao Município de Várzea Grande que proceda a ascensão funcional do requerente SERGIO LÍRIO FLORES, para a Classe de Inspetor da Guarda Municipal de 01/07/2015 até a data de 01/01/2016, com juros legais e correção monetária, pelos motivos e fundamento acima esposados.

Incabível no caso a prescrição qüinqüenal, uma vez que o direito não excede a cinco anos do ajuizamento da ação.

Os valores devem ser apurados e corrigidos monetariamente pelos índices oficiais, acrescidos dos juros legais, a partir da citação até a data do efetivo pagamento.

Com fulcro no artigo 481, I, do Novel Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Como consignado no relatório, o ente municipal recorre do ato sentencial, ao argumento de que a parte Apelada, quando da propositura da ação, não preenchia os pressupostos necessários ao enquadramento pleiteado, sobretudo, o requisito temporal, e as avaliações específicas.

Do cotejo entre a documentação acostada na inicial e a legislação municipal –
a Lei Municipal n. 2.163/2000, que dispõe sobre
o Estatuto da Guarda Municipal do Município de V
árzea Grande –, conclui-se que assiste razão à insurgência do Recorrente.

Com efeito, o Estatuto da Guarda Municipal estabelece que, nos casos em que tenham decorrido mais de oito (8) anos, sem a devida ascensão, esta será automática ao cargo imediato, independentemente da existência ou não de vaga.

Nota-se, contudo, que, o §1
o,
do artigo 20, do Estatuto em testilha, prevê, para a ascensão funcional, além do interstício mínimo de 4 (quatro) anos, outros requisitos que deverão ser cumpridos, conforme descrito no §6
o
, do dispositivo mencionado alhures:

§ 6
o
. A ascensão funcional para a carreira de Supervisor e Inspetor da Guarda Municipal será normal, dependente de concurso interno, com exigência de curso superior para o cargo de Inspetor, observando os requisitos básicos e o Curso de Formação ou Especialização. [...].

Denota-se, das normas mencionadas, que, para a ascensão funcional, automática, da 3
a
classe para a 2
a
Classe, e dessa para a de Supervisor, basta o decurso do tempo, nos termos do §2
o
, veja-se:

§ 2
o
O integrante da carreira de Guarda Municipal de 3a Classe que não tenha sofrido nenhuma penalidade e, por falta absoluta de vaga não ascender ao cargo imediato pelo período de 08 (oito) anos, terá ascensão automática, por antigüidade ou merecimento, independentemente de existência de vaga.

Entrementes, no caso do Apelado, existe uma peculiaridade que deve ser destacada, para fins de apreciação do pedido requerido na ação de cobrança, qual seja, os requisitos para ascensão de Supervisor para Inspetor.

Consoante se denota do caderno processual, a parte autora teve sua ascensão funcional reconhecida pelo Município Apelante, da 3
a

Classe para a 2
a
Classe, em 01/03/2013 (Portaria n. 0042) e, dessa classe, para a de Supervisor, em 01/05/2015 (Portaria 213).

Para ascender ao cargo almejado (Inspetor) deverão, contudo, ser observados, além do interstício de 04 (quatro) anos, contados da última ascensão (2015), também os requisitos básicos, como o curso de formação ou especialização, o que não foi comprovado nos autos e torna impossível a ascensão pleiteada, nos termos do §6
o
, do artigo 20, da Lei 2.163/2000, retromencionado.

Ao analisar caso semelhante, esta Egrégia Corte de Justiça decidiu:

APELAÇÃO

–

SERVIDORA PÚBLICA

–

GUARDA MUNICIPAL – ASCENSÃO FUNCIONAL

–

REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI No 2.163 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, DE 11 DE ABRIL DE 2000

–

NÃO CUMPRIMENTO

– IMPOSSIBILIDADE. A Lei no 2.163 do Município de Várzea Grande, de 11 de abril de 2000 (Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande) fixa requisitos para a ascensão funcional. Diante do não preenchimento do disposto no artigo 20, § 6o, da citada Lei, impossível a ascensão do servidor da 3a classe para a classe de supervisor. Recurso não provido.” (Ap 11300/2014, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, julgado em 03/02/2015, publicado no DJE 13/02/2015).

REEXAME NECESSÁRIO C/C APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO ORDINÁRIA – ASCENSÃO FUNCIONAL – GUARDA MUNICIPAL

–

2a CLASSE PARA SUPERVISOR – REQUISITOS DO ART. 20, §6o, DA LEI No 2.163/2000

– NÃO PREENCHIDO

–

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO §4o DO ARTIGO 20 DO CPC

–

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

I - Não tendo o autor logrado êxito em provar que já cumpriu a condição do artigo 20o, §6o, da Lei Municipal, no 2.163/2000, impossível garantir-lhe a almejada progressão funcional na carreira de Guarda Municipal de 2a Classe para Supervisor.

II - Em se tratando de sucumbência da Fazenda Pública, e tendo a sentença usado de equidade na fixação do quantum, levando em consideração os parâmetros estabelecidos no art. 20, § 3o, alíneas “a”, “b” e “c”, e § 4o do CPC, com observação da expressa disposição do §4o do mesmo artigo 20 do CPC, não há que se alterar a verba.” (Apelação / Reexame Necessário 93302/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, julgado em 19/08/2014, publicado no DJE 05/09/2014).

Desse modo, o Recorrido não preencheu o requisito da temporalidade, tampouco apresentou comprovação da realização do Curso de Formação e Especialização, exigido pela legislação municipal, para a ascensão ao nível de Inspetor.

Nessa quadra, da apreciação dos documentos constantes na inicial, verifica-se que não houve o preenchimento dos requisitos exigidos em lei para a ascensão funcional postulada.

Feitos esses apontamentos, a insurgência do Apelante, quanto ao julgamento procedente, em parte, da ação, em favor de
Sérgio Lírio Flores, deve ser acolhida.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021